Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737697-08.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (ids 204111275; 206326751 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença, indeferiu pesquisa junto ao SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, a fim de localizar imóveis em nome do devedor, sob o fundamento de inexistência de interesse para acionar o Poder Judiciário, tendo em vista que referido sistema é de acesso universal e está disponíveis para qualquer pessoa interessada, seja de forma gratuita ou onerosa. Inicialmente defende a tempestividade do recurso, porque a decisão foi publicada em 07/08/24 e o fim do prazo recursal se daria em 28/08/24. Alega, em suma, a possibilidade de determinação de penhora Sisbajud na modalidade teimosinha e que é beneficiária da justiça gratuita, não possuindo condições de arcar com as custas extrajudiciais de pesquisas perante órgãos de cadastro de bens particulares, sendo, ainda, contraditório, no caso, realizar o pagamento de emolumentos atuando sob o pálio da justiça gratuita, sob pena de revogação do benefício. Inexiste pedido liminar. No mérito, requer o julgamento procedente para que seja determinada a pesquisa, busca e constrição de todo e qualquer bem imóvel em nome dos devedores através de consulta pelos sistemas à disposição do Juízo sem custas à credora. 2. Não conheço do capítulo acerca da possibilidade de penhora pelo sistema Sisbajud, pois a medida não foi pleiteada pela recorrente da petição que ensejou a decisão agravada, sob penha de supressão de instância. A decisão agravada (ids 204111275; 206326751 – autos principais) foi publicada em 07/08/24, conforme certificado no id 206562413. Logo, o termo inicial do prazo para agravar recaiu no dia 8 subsequente (quinta-feira) e o final, em 28/08/24 (quarta-feira), conforme a própria agravante alega no id 63242295, item I, p. 2. Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 09/09/24 (id 63242295), ou seja, quando já expirado o prazo legal. Logo, é inadmissível o presente recurso que impugna decisão acobertada pela preclusão. Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR